Tribunal: TJES
Processo: 5000354-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000354-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000354-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Josias Gomes da Silva
contra a decisão unipessoal de ID 2009767 em que neguei o pedido de gratuidade de justiça à parte ora agravante, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão da benesse tampouco para isenção prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo ser perfeitamente aplicável ao caso a hipótese da Lei Estadual nº 9.974/2013, que não faz ressalva quanto à execuções autônomas.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no ID 2437256.

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

VITÓRIA, ES, 6 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000354-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo interno interposto por
Josias Gomes da Silva
contra a decisão unipessoal de ID 2009767 em que neguei o pedido de gratuidade de justiça à ora agravante, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão da benesse tampouco para isenção prevista no art. 6º §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo ser perfeitamente aplicável ao caso a hipótese da Lei Estadual nº 9.974/2013, que não faz ressalva quanto à execuções autônomas.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida pelos fundamentos que passo a expor.

Prevê o artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13
in verbis
:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

[...]

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

Consoante consignei na decisão unipessoal, a referida norma tem por objetivo privilegiar que os legitimados adiram às demandas coletivas, os isentando do pagamento de custas processuais quando necessário promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

O texto legal claramente estabelece que tal isenção se aplica nas hipóteses em que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico, que não é o caso dos autos.

Como tem entendido este e. TJES em demandas semelhantes que tratam do chamado “crédito rotativo”,
“a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva, porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6)
.” (TJES - Apelação Cível, 012190056023, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data da Decisão: 06/07/2021)

Portanto, nessa hipótese, por estar sendo realizada a execução coletiva da sentença nos mesmos autos principais, como tem sido feito por tantos outros legitimados, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Tendo o exequente, por opção, promovido a execução de forma autônoma, e não estando preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, cumpre-lhe o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal que rejeitou a aplicação da isenção prevista na referida norma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OPÇÃO DO LEGITIMADO. ISENÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A isenção prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 tem por objetivo privilegiar que os legitimados adiram às demandas coletivas, os isentando do pagamento de custas processuais quando necessário promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

2.
S
e aplica, portanto, nas hipóteses em que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico, que não é o caso dos autos.
3.
Na presente situação, tratando-se de execução individual autônoma da sentença coletiva que tratou dos chamados “créditos rotativos”, por estar sendo realizada a execução coletiva da sentença nos mesmos autos principais, não há que se falar em imprescindibilidade da ação autônoma, afastando, portanto, a aplicação da regra de isenção.
4.
Tendo o exequente, por opção, promovido a execução de forma autônoma, e não estando preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, cumpre-lhe o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.
5.
Mantida a decisão que negou a isenção.
6.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO.